Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708690-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J L PATROCINIO ODONTOLOGIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por J L Patrocínio Odontologia contra a sentença (ID 38515029) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para “(...) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 99.435,72 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente à dívida em aberta relacionada aos contratos firmados entre as partes. A quantia condenatória deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da última atualização constante dos autos, ou seja, 13/04/2022.”. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora apresente declaração de hipossuficiência, a parte não acostou aos autos documentos suficientes para elucidar a sua efetiva situação financeira. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, demonstrando a efetiva situação de hipossuficiência da pessoa jurídica ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora